Tribunal: TJES
Processo: 5004799-33.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004799-33.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: WELLINGTON DE SOUZA JESUS
RELATOR(A):FABIO PRETTI

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

VOTO

Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Consta da inicial que o autor realizou empréstimo junto ao requerido que seria debitado de sua conta, onde recebe benefício do INSS por Amparo Social a Pessoa com Deficiência.

Narra que o valor do empréstimo foi de R$ 2.309,21 em 12 parcelas, com pagamento mensal de R$ 524,70, totalizando valor final a pagar de R$ 6.296,40. Informa o autor que no momento da celebração do contrato não se ateve que o valor descontado seria superior a 50% do valor do seu benefício.

Afirma que o empréstimo tinha taxa efetiva ao mês de 21,01% ao mês, o que corresponde a 917,68% ao ano, valores muito superiores ao de mercado.

Em síntese, o magistrado sentenciante julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e procedente em parte o pedido de revisão do valor das parcelas, ao fundamento de excesso e ilegalidade na pactuação dos juros contratuais. Ainda, declarou como inicialmente devidas, com base na taxa média de mercado, 12 parcelas de R$ 306,26, totalizando um débito de R$ 3675,12. Declarou quitado, desse valor, o importe de R$ 624,55, que deverá ser amortizado do saldo devedor. Por fim, determinou que o autor ficará sujeito ao pagamento dos encargos contratuais atinentes à mora, no que respeita aos importes efetivamente devidos e não pagos a seu tempo.

Em sede recursal, alega preliminar de incompetência dos juizados cíveis em razão de provas complexas. Pugna ainda, pelo reconhecimento de desrespeito ao determinado no artigo 330, §2º e §3º do CPC. Alega que proferir sentença ilíquida no âmbito dos juizados fere o artigo 38, parágrafo único da Lei 9.099/95. Ao final, afirma que o contrato seguiu todas as normas e não contém qualquer ilicitude, não havendo que se falar em juros abusivos.

Pois bem.

A respeito da necessidade de perícia técnica, como é cediço, o juiz é o responsável por determinar as provas necessárias ao julgamento da causa, afastando aquelas inúteis ou meramente protelatórias.

E, no presente caso, a meu ver, o conjunto probatório é suficiente para a solução da controvérsia, não sendo necessária prova pericial para seu julgamento.

Quanto ao suposto descumprimento do artigo 330, § 2º e §3º do CPC, verifico que consta da inicial o valor que considera o autor que deve ser pago, requerendo que seja fixado em R$ 241,84 em 12 parcelas. Sendo assim, entendo que cumpriu com a determinação do artigo e parágrafos acima mencionados.

Vislumbra-se da sentença ora vergastada que o magistrado analisou e fundamentou sua decisão de acordo com o conteúdo dos autos, expondo de maneira clara seu entendimento.

Isso porque, analisou as provas contidas nos autos e entendeu que a matéria aqui discutida é enquadrada e sujeita ao regramento do Código de Defesa do Consumidor que ressalta a premissa da vulnerabilidade estampada em tal diploma.

Ademais, analisou o magistrado
a quo
as regras e entendimentos firmados pelos tribunais superiores relacionados com a matéria aqui discutida.

Esclareço que, como também destacado na sentença, a taxa de juros aplicada ao contrato estavam muito acima da média de mercado, devendo, portanto, ser reajustado.

Entendo, então, que a sentença deve, então ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo assim permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ressalto que é pacífico na jurisprudência a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto,
conheço do recurso e
a ele nego provimento
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pelo recorrente. Condeno-o, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.